Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. NÃO VERIFICADOS INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil.
1.1. O arresto cautelar tem por objetivo evitar que ocorra situação que coloque em risco a prestação jurisdicional final, ou seja, visa garantir o direito ao resultado útil do processo principal.
1.2. Assim, para ser concedida a medida, devem ser demonstrados a prova inequívoca do ato ilícito e os indícios de dilapidação patrimonial que coloquem em risco a satisfação do crédito alegado.
2. Observado, no caso concreto, que não fora demonstrada qualquer ação dos agravados no sentido de dilapidação patrimonial que pudesse ter como consequência a frustração dos meios executórios, faz-se necessário o estabelecimento do contraditório e a produção de provas, tornando inviável o deferimento da tutela de urgência
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.